Tribunal: TJDFT
Processo: 0750066-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750066-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA RECANTO DE ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Clínica Recanto de Orientação Psicossocial Ltda. - EPP contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que acolheu a impugnação do executado, reconheceu o excesso de execução e definiu como devido o valor de R$ 342.668,15 (proc. no 0701153-69.2021.8.07.0018, ID no 174089787, págs. 1-5). 2. A agravante, em suma, defende que a impugnação não deveria prosperar, pois os cálculos que elaborou utilizaram como base as tabelas apresentadas pelo próprio agravado. Logo, eventual equívoco quanto ao valor efetivamente devido deveria ser dirimido pela Contadoria Judicial. 3. Destaca que os valores exigidos decorrem dos serviços de internação determinados por decisão judicial, cuja prestação é mensal e o pagamento não pode depender da expedição de RPV ou de precatório, sob pena de causar-lhe dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Aponta a necessidade de que a paciente seja transferida para outra unidade (clínica ou hospital), pois não pode continuar suportando o ônus de prestar-lhe todos os cuidados médicos e de hotelaria necessários, sem receber a contrapartida devida. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao recurso para que os autos de origem sejam encaminhados à Contadoria Judicial com o intuito de apurar os valores devidos e incluir as despesas mensais com a internação da paciente. 6. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que o Distrito Federal seja compelido a indicar uma instituição para a qual a paciente deve ser transferida, com a determinação de sequestro de verbas públicas para o pagamento dos valores devidos. 7. Preparo (ID no 53736474 e no 53736477). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 10. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 11. O acórdão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal destacou que o ressarcimento em favor da agravante deveria observar como limite máximo os valores de referência estabelecidos pela ANS, apurados em liquidação de sentença (ID no 134485835). 12. Conforme destacado na decisão recorrida, ao apresentar os seus cálculos a agravante deixou de observar os parâmetros de atualização e de correção monetária adequados à espécie, o que acarretou a apuração de valores superiores aos efetivamente devidos (IPCA-E e juros da caderneta de poupança desde a citação). 13. Nesse ponto, a decisão aplicou corretamente as disposições determinadas pelo STF no julgamento do Tema no 810, conforme suscitado pelo Distrito Federal em sua impugnação. A agravante, em mais de uma oportunidade foi intimada para adequar os valores cobrados nas notas fiscais emitidas ao máximo estipulado pela ANS, o que não foi observado. 14. Todavia, considerando que o valor é elevado (R$ 342.668,15) e o pagamento será providenciado pelo erário, os autos devem ser encaminhados à Contadoria Judicial para apurar a quantia efetivamente devida pelo Distrito Federal, evitando a adoção de medidas que possam ensejar eventual prejuízo aos cofres públicos. 15. O pedido para que o agravado indique outro local para a internação da paciente não pode ser manejado no cumprimento de sentença, pois necessita de instrumento processual autônomo e adequado à pretensão. 16. O mesmo se aplica ao pedido de inclusão das novas despesas da paciente, pois o título judicial exequível tem por objeto pedido monitório limitado às notas fiscais emitidas, conforme constou no seu dispositivo (ID no 96437079, págs. 3-4 do cumprimento de sentença). 17. No que se refere à modalidade de pagamento, a dívida do Distrito Federal tem origem no cumprimento de determinação judicial para que a agravante internasse a paciente em sua unidade de atendimento, uma vez que não havia unidade de assistência pública adequada para fazê-lo. 18. Em razão dos serviços prestados à paciente, o Distrito Federal deve ressarcir a agravante dos valores dispendidos, observando a referência máxima estabelecida pela ANS para cada tratamento, conforme constou no acórdão no 1416347 desta Turma. Considerando a natureza jurídica da obrigação, não é razoável que o pagamento ocorra por meio da expedição de precatório. 19. Os serviços de saúde já foram prestados e a agravante necessita ser ressarcida, sob pena de interferência no regular desenvolvimento das suas atividades, uma vez que o regime de pagamento por meio de precatório não se adequa à urgência da reposição do que foi gasto no tratamento da paciente. Não se desconsidera que a agravante foi obrigada a internar a paciente por decisão judicial, o que não se equipara a outras relações em que o particular se dispõe a contratar com o Estado, sabendo que poderá, eventualmente, receber por precatório. 20. Precedente da minha Relatoria: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM UTI. FALTA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. DESPESAS. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.033. UTILIZAÇÃO DA TABELA DO SUS. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (CF, art. 196), sendo que as ações e políticas públicas devem ser organizadas de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (CF, art. 198, II). 2. Constitui dever do Distrito Federal o fornecimento dos tratamentos de saúde de que necessitam seus administrados, inclusive a internação em leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI. 3. As despesas geradas com o tratamento do paciente em rede privada de saúde devem ser arcadas pelo ente público desde o momento em que ocorreu a sua inclusão na lista de espera de leitos de UTI da rede pública de saúde. 4. "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde." (STF, Tema 1033). 5. O ressarcimento da prestadora privada deve ter como limite máximo os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, (Lei no 9.656/1998, art. 32, § 8o - até dezembro de 2007, a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP; após, a Tabela do SUS ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento - IVR). 6. O pagamento à instituição hospitalar privada constitui uma restituição diante da prestação de um serviço, cujo dever caberia ao Distrito Federal, que descumpriu a sua obrigação de assistência, não devendo, portanto, ser realizado através de precatório. 7. É permitida a correção, de ofício, de erro material no parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais (CPC, art. 494, I). 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1763672, 07114406220198070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no PJe: 12/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 21. Sob essa mesma perspectiva, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos patronos da agravante devem observar o regime geral de requisição de pagamento contra a Fazenda Pública, seja mediante a expedição de RPV ou de precatório, pois o ressarcimento devido à cliente não tem o condão de alterar a natureza jurídica da verba honorária. 22. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo ativo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 23. Defiro, em parte, o efeito suspensivo ativo e determino que os autos de origem sejam encaminhados à Contadoria Judicial da primeira instância para apurar os valores efetivamente devidos à agravante, devendo ser considerados os parâmetros constantes no título judicial exequendo, bem como na decisão recorrida (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 24. Após a apuração da quantia devida, determino a realização do sequestro das verbas públicas necessárias ao adimplemento da obrigação principal, pois o pagamento não se sujeita ao regime de precatório, uma vez que se refere ao ressarcimento de serviços de saúde determinados por ordem judicial e já regularmente prestados. 25. Destaco que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos patronos da agravante devem observar o regime geral das requisições de pagamento contra a Fazenda Pública, a depender do valor apurado (RPV ou precatório). 26. As diligências necessárias ao cumprimento da ordem de sequestro das verbas públicas deverão ser adotadas pelo douto Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. 27. Comunique-se à origem, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 29. Oportunamente, retornem-me os autos. 30. Publique-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO